Tribunal: TJSP
Processo: 1010575-38.2019.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: João Carlos Saletti
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Contradição do voto condutor do julgamento com o "voto" junto aos autos – Peça, entretanto, que não passa do relatório da apelação – Inocorrência do vício – Manifestação de mero inconformismo, com pretensão de revisão do julgado – Pretensão que deve ser objeto de recurso diverso, a outra esfera de jurisdição – Rejeição.

CORREÇÃO no relatório do voto, e neste

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Contradição do voto condutor do julgamento com o "voto" junto aos autos – Peça, entretanto, que não passa do relatório da apelação – Inocorrência do vício – Manifestação de mero inconformismo, com pretensão de revisão do julgado – Pretensão que deve ser objeto de recurso diverso, a outra esfera de jurisdição – Rejeição.

CORREÇÃO no relatório do voto, e neste ponto de ofício – Onde constou, às fls. 355: "Seja dado provimento ao recurso para reformar a sentença a fim de que seja acolhida a pretensão inicial em manter os efeitos da liminar de antecipação de tutela e julgar procedente a ação.", leia-se: "Pede seja dado provimento ao recurso para reformar a sentença a fim de que acolhida a pretensão inicial em manter os efeitos da liminar de antecipação de tutela e julgar procedente a ação." – Embargos acolhidos para esse fim.

Embargos rejeitados, procedida, de ofício, correção de inexatidão material.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000995917
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1010575-38.2019.8.26.0114/50001, da Comarca de Campinas, em que é
embargante NICOLAU FERNANDO COBUCCI, é embargado CASA DE SAÚDE
CAMPINAS.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos, e
procederam, de ofício, correção de inexatidão material, nos termos apontados, v.u.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JOÃO CARLOS SALETTI (Presidente), J.B. PAULA LIMA E ELCIO TRUJILLO.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
JOÃO CARLOS SALETTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1010575-38.2019.8.26.0114/50001 -mbc-jcs
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 1010575-38.2019.8.26.0114/50001
COMARCA
-
CAMPINAS
10o Ofício, Processo no 1010575-38.2019.8.26.0114
EMBARGANTE -
NICOLAU FERNANDO COBUCCI
EMBARGADA -
CASA DE SAÚDE CAMPINAS
VOTO No 32.269
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Contradição do voto
condutor do julgamento com o “voto” junto aos autos
Peça, entretanto, que não passa do relatório da apelação
Inocorrência
do
vício

Manifestação
de
mero
inconformismo, com pretensão de revisão do julgado

Pretensão que deve ser objeto de recurso diverso, a outra
esfera de jurisdição Rejeição.
CORREÇÃO no relatório do voto, e neste ponto de ofício
Onde constou, às fls. 355: “Seja dado provimento ao
recurso para reformar a sentença a fim de que seja
acolhida a pretensão inicial em manter os efeitos da
liminar de antecipação de tutela e julgar procedente a
ação.”, leia-se: “Pede seja dado provimento ao recurso
para reformar a sentença a fim de que acolhida a
pretensão inicial em manter os efeitos da liminar de
antecipação de tutela e julgar procedente a ação.”

Embargos acolhidos para esse fim.
Embargos rejeitados, procedida, de ofício, correção de
inexatidão material.
A r. sentença de fls. 307/309, indeferiu a petição inicial de pedido de
tutela antecedente, e julgou extinto o processo sem resolução do mérito, condenando
o autor ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários
advocatícios fixados em R$ 1.500,00.
Apelou o autor (fls. 312/315) e o acórdão de fls. 354/359 negou
provimento ao recurso.
Opõe o apelante embargos de declaração. Sustenta que o acórdão
“contradiz legalmente com o mesmo Voto anteriormente proferido, ambos de n.
31.359, tendo em vista que em primeira mão, o Nobre Julgador Relator foi claro,
objetivo ao Votar e, determinar fosse dado Provimento ao Recurso para reformar a
sentença a fim de que seja acolhida a pretensão inicial em manter os efeitos da
liminar de antecipação de tutela e julgar PROCEDENTE a ação e, agora no V.
Acórdão consta totalmente o contrário, na forma acima transcrita, ou seja, o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1010575-38.2019.8.26.0114/50001 -mbc-jcs
3
mesmo Voto n. 31.359 tem interpretação em dualidade e, assim contradiz com o
primeiro Voto n. 31.359 que foi proferido em 12.02.2020, sendo que o segundo Voto
n. 31.359 foi proferido em 27.05.2020 e, com base nesse mesmo Voto foi proferido o
V. Acórdão, que contradiz com a determinação e o conteúdo contido no primeiro
Voto, ao amparo dos direitos e prerrogativas legais do Embargante”. Afirma ainda
que uma providência administrativa (inscrição na Dívida Ativa de débitos judiciais)
jamais poderá interferir no seu direito, já que referida fase encontra-se superada com
o entendimento contido no primeiro Voto de n. 31.359 de 12 de fevereiro de 2020,
no sentido de ter sido analisado, estudado foi proferido dando ganho de causa ao
Embargante. Quer seja afastada a contradição e julgada procedente a ação, sendo
“possível ser feita a RETRATAÇÃO JUDICIAL, acatando e determinando o Voto n.
31.359 proferido em primeiro lugar (fls. 350/351), proferindo novo Acórdão nesse
sentido”.
É o relatório.
1. Pretexta o embargante a ocorrência de contradição no aresto.
Todavia, a contradição se dá entre as proposições do acórdão, ou entre essas e a
conclusão. E isso não se vê no julgado.
No aqui interessante, assim dispôs o aresto:
“2. Ao apreciar o pedido de tutela antecedente, Juízo
proferiu o seguinte despacho, no aqui interessante:
“(...)
III - Diante da urgência que a medida requer,
considerando a idade avançada do Autor, bem como seu estado de
saúde, determino que a requerida CASA DE SAÚDE DE CAMPINAS
apresente nos autos, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas contados
do recebimento da presente decisão, o contrato existente entre as
partes, demonstrando o regime jurídico que alberga a relação entre
as partes, sob pena de concessão automática da tutela de urgência
requerida.
Findo prazo, tornem conclusos os autos, independente
de manifestação.
Cópia dessa decisão valerá como ofício, cabendo a
parte interessada seu encaminhamento, comprovando nos autos.
IV - Sem prejuízo, fixo o prazo de 15 (quinze) dias
para que o Autor apresente emenda à inicial para:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1010575-38.2019.8.26.0114/50001 -mbc-jcs
4
a) adequar o valor atribuído à causa, nos termos do
art. 303, §4°, do CPC;
b) comprovar a hipossuficiência alegada, juntado aos
autos: último comprovante de renda mensal, cópia de extratos
bancários de conta de sua titularidade, dos últimos três meses; cópia
dos extratos de cartão de crédito, dos últimos três meses; última
declaração de imposto de renda entregue à Receita Federal, sob
pena de indeferimento do benefício. Ou, no mesmo prazo, deverá
providenciar o recolhimento das custas processuais, inclusive aquela
referente ao tipo de citação pretendida, bem como taxa de
procuração ad judicia, sob pena de cancelamento da distribuição”
(fls. 24/25).
O autor, no entanto, juntou o estatuto social, atas de
assembleia e carteira de sócio remido, deixando de cumprir o item “b” do
despacho (fls. 28/95), o que levou o digno Juízo a reiterar a determinação
de que fosse aditada a petição inicial (fls. 98/99, item III):
“III - Houve por bem o Juízo conceder desde logo a
tutela de urgência para evitar perecimento do direito diante da
gravidade do quadro clínico do Autor, o que foi feito por meio de
ofício, conforme supra. Todavia, antes de determinar o prosseguimento do feito,
determino que o
Autor cumpra
integralmente o determinado às págs. 24/25 (item IV), bem como, nos
termos do artigo 303, §1o, do CPC, adite a sua inicial, sob pena de
extinção do processo sem resolução do mérito (artigo 303, §2o, do
CPC).
Em caso de recurso da Ré, nos termos dos artigos 6o,
378 e 1.018 do CPC, a demandada deverá comunicar este Juízo de
sua interposição, para evitar a estabilidade determinada no artigo
304, "caput", do CPC.
Após, venham os autos conclusos para a análise da
emenda à inicial ou extinção do processo (artigo 303, §1o, do CPC -
caso não haja a emenda pelo autor ou artigo 304, §1o, do CPC caso
não haja recurso pela Ré)”.
A ré em sua contestação afirmou que o título de sócio
confere a este o direito ao atendimento dentro da entidade hospitalar, por
médico que pertença ao quadro clínico do hospital, e jamais fora do
estabelecimento, como quer o autor. Impugnou o pedido de justiça gratuita
do autor e requereu o benefício para si (fls. 102/120). Juntou diversos
documentos (fls. 122/269).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1010575-38.2019.8.26.0114/50001 -mbc-jcs
5
Peticionou o autor informando que não foi cumprida a tutela,
e em razão disso Juízo proferiu nova decisão, fixando o prazo de 24 horas
para cumprimento da determinação judicial pela ré, determinando à
serventia que certifique o cumprimento do item III da decisão de págs.
98/99 pelo Autor (fls. 286).
A ré opôs embargos de declaração (fls. 289/293), pleiteando
fosse sanada a omissão apontada, vez que o autor realizou o exame, às suas
expensas, em 09 de abril de 2019, ou seja, antes de ter peticionado nos
autos às fls. 273/276 e 279/281. O cartório certificou o não cumprimento do
despacho de fls. 98/99 (fls. 299 e 306).
3.
O
autor
não
cumpriu,
tampouco
justificou,
tempestivamente, o descumprimento das determinações que lhe foram
dirigidas pelo Juízo.
Desse modo, sem demonstração da possibilidade da
concessão da gratuidade processual, sem o recolhimento das custas, e, mais
importante, sem que o apelante desse cumprimento ao disposto no artigo
303, § 1o, inciso I, do Código de Processo Civil, outra consequência não
poderia se dar senão a extinção do processo sem resolução do mérito, nos
expressos termos do § 2o do mesmo dispositivo legal.
Nesse sentido, quanto à negativa de gratuidade e
recolhimento das custas:
“CUSTAS INICIAIS - Pedido de justiça gratuita -
Determinado que o autor apresentasse documentação para a
comprovação da hipossuficiência financeira alegada ou recolhesse as
custas judiciais - Inércia do autor - Cancelamento da distribuição
Inconformismo - Possível ao Juiz determinar que o apelante
comprove o preenchimento dos pressupostos para a concessão do
benefício requerido Sentença mantida Recurso não provido” (TJSP;
Apelação 1026646-55.2016.8.26.0071; Relator (a): Heraldo de
Oliveira; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Privado; Foro de
Bauru - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 28/08/2017; Data de
Registro: 28/08/2017).
Assim, ante a ausência de recolhimento das custas
processuais, que constituem pressuposto de constituição e de
desenvolvimento válido do processo, era de rigor a extinção do feito com a
consequente revogação da liminar, como determinam os arts. 485, I; 330,
inc. I, e 303, §2o, do Código de Processo Civil.”
Vê-se, portanto, que o acórdão, motivadamente, concluiu que o não
cumprimento das determinações do Juízo de primeiro grau acarreta a extinção do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1010575-38.2019.8.26.0114/50001 -mbc-jcs
6
processo sem resolução do mérito, por imposição do art. 302, § 2o, cumulado com os
artigos 330, I e 485, I, do Código de Processo Civil. Daí porque a r. sentença foi
mantida.
O documento de fls. 350/351 que o embargante afirma ser um
acórdão, na verdade, é o relatório do voto condutor do julgamento e em nada
contradiz com o decidido pela Turma Julgadora. O relatório, como a própria palavra
diz, e o exprime o artigo 489, inciso I, do Código de Processo Civil, contém a suma
do pedido e da resposta do réu, bem como o “registro das principais ocorrências
havidas no andamento do processo”. No que concerne ao julgamento dos recursos o
relatório emitido pelo relator (art. 931) registra particularmente o teor ou o comando
da decisão recorrida e as razões de fato e de direito com que o recorrente formula o
pedido de reforma da decisão (cf. v. g., artigos 1.010, II e III, e 1.016, I e III).
O relatório, portanto, não é voto, muito menos julgamento, senão o
registro especialmente das razões do recurso.
Por outro lado, se o acórdão acaso tenha dado solução diversa da
almejada pelo embargante, a solução agora não é outra senão, se for o caso, de
manejo de recurso diverso, não dos embargos.
O objetivo dos embargos é de revisão do julgado, para o que não se
prestam os embargos, como se sabe. Inconformismo, por erronia ou injustiça da
decisão, deve ser objeto de recurso outro, se for o caso, não de embargos de
declaração.
2. Por fim, o único equívoco ocorrido no acórdão embargado diz
respeito a um erro material contido no relatório do voto, que os embargos de agora
possibilitam corrigir.
Assim, onde constou no relatório do voto, às fls. 355:
“Seja dado provimento ao recurso para reformar a sentença a
fim de que seja acolhida a pretensão inicial em manter os efeitos da liminar
de antecipação de tutela e julgar procedente a ação.”
Leia-se:
“Pede seja dado provimento ao recurso para reformar a
sentença a fim de que acolhida a pretensão inicial em manter os efeitos da
liminar de antecipação de tutela e julgar procedente a ação.”
3. Ante o exposto, rejeito os embargos, e procedo, de ofício, correção
de inexatidão material, nos termos apontados.
É meu voto.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1010575-38.2019.8.26.0114/50001 -mbc-jcs
7
JOÃO CARLOS SALETTI
Relator
assinado digitalmente